Tribunal: TJDFT
Processo: 0760947-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA - AQUISIÇÃO DO DIREITO - COMPROVAÇÃO DA PERMANÊNCIA NO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, excluindo a quantia perseguida a título de abono de permanência. Sustenta a recorrente que há vício na sentença, porque embora o DF tenha reconhecido o direito da servidora aposentada de receber o abono, pagou somente as parcelas relativas ao ano de 2019. Assevera que reuniu os requisitos para aposentadoria em abril de 2018.
2. O abono de permanência é direito assegurado ao servidor que, tendo completado os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer na ativa (art. 40, § 19, CF).
3. Quando demonstrado que a parte recorrente reuniu os requisitos para aposentadoria e permaneceu em atividade, ela tem direito à restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, na forma de abono de permanência, até a data da efetiva aposentação. Precedentes desta 3a Turma: Acórdão 1264462, 07578473520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020; Acórdão 1350288, 07538163520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021; Acórdão 1371328, 07271644420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021.
4. Este também é o entendimento do TJDFT: Acórdãos 495329, 495329 e 8331845.
5. Na hipótese dos autos, o DF reconhece o direito da ex-servidora ao abono de permanência desde a sua aposentadoria, contudo afirma que houve pagamento da quantia atrasada.
6. O Despacho SEE/SUGEP/DIPAE/GPAG/GTOPP, de 19 de fevereiro de 2024 (ID 61285038, pág. 4/6) expressamente consigna que a recorrente faz jus ao abono desde março de 2018 e que lançou o pagamento da rubrica em sua folha de pagamento, mais precisamente no mês de agosto de 2018, incluindo as quantias em atraso.
7. Embora a afirmação esteja correta, as telas encartadas no documento administrativo revelam que o DF pagou em agosto de 2019 o valor do abono relativo aquele mês, além da quantia de R$7.833,23, referente ao período retroativo. Contudo, comparando os documentos com as fichas financeiras juntadas com a petição inicial, é possível verificar que o valor pago a título de retroativo engloba apenas os meses de janeiro a julho de 2019. Tanto é que a mesma tela que apresenta essa informação, revela também “(...) PED.01/2019 O VALOR DE R$10.074,80 (31/03 A 31/07/2018) E 1.116,08 (130 SAL 06/2018); (...)”
8. Ademais, por simples cálculos é possível verificar que a quantia de R$7.833,23 não é suficiente para englobar o abono desde março de 2018 até agosto de 2019.
9. Nesse sentido, a sentença deve ser reformada para condenar o DF a pagar o valor de R$11.153,91 (valor nominal), relativo aos meses de abril a dezembro (e décimo terceiro), a ser atualizada monetariamente a partir do vencimento de cada parcela, corrigidos da seguinte forma: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (d) taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) a partir da promulgação da EC no 113/2021..
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do item 9.
11. Sem custas e sem honorários ante ausência de recorrente vencido.